Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-86.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703131-86.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE BARROS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, por ter ofendido a integridade física da genitora e de uma irmã com tapas. 2 As lesões corporais praticadas pelo réu contra a irmã estão comprovadas pelos depoimentos colhidos, bem como por fotografias. Há dúvida em relação ao dolo de lesionar a genitora. 3 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 158, e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porque, não comprovada a materialidade do crime de lesão corporal pelo indispensável exame de corpo de delito, deve o acusado ser absolvido por insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 158, e 386, inciso III, ambos do CPP, Isso porque, para desconstituir as premissas do acórdão impugnado com vistas à absolvição (AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.), é indispensável revolver o conjunto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015